Tribunal: TJDFT
Processo: 0702236-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALIENAÇÃO DE MOTOCICLETA. TRADIÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO REGISTRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE E ADQUIRENTE PERANTE A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITOS OCORRIDOS APÓS A TRADIÇÃO. PAGAMENTO PELO ALIENANTE. RESSARCIMENTO PELO ADQUIRENTE. POSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O artigo 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe caber ao adquirente a responsabilidade pela transferência da titularidade do veículo junto ao DETRAN. Por outro lado, de acordo com o art. 134 do referido Diploma Legal, é responsabilidade do vendedor realizar a comunicação de venda do veículo, caso o comprador não cumpra o disposto no art. 123, § 1o, sob consequência de responder solidariamente com o adquirente pelos débitos posteriores à tradição.

2. A despeito de existir solidariedade do alienante e do adquirente perante a Fazenda Pública pelos débitos ocorridos após a tradição, é possível que, na hipótese de não comunicação de venda do veículo ao órgão de trânsito, o alienante satisfaça a dívida solidária por inteiro com propósito de evitar a inscrição dele em dívida ativa e, posteriormente, requeira que o ressarcimento do novo proprietário do bem pelo efetivo dispêndio ocorrido após a tradição.

3. Constatado que o alienante adimpliu os débitos de infrações de trânsito, de IPVA e de taxas incidentes sobre a motocicleta posteriores à tradição, é cabível impor ao adquirente a obrigação de ressarcir o vendedor pelo efetivo prejuízo sofrido após a venda.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.